Tribunal: TCU
Processo: 037.298/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13054/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.298/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcidemar dos Santos Silva (XXX.799.017-XX); Andrea Santos de Almeida Cardoso (XXX.195.247-XX); Cesar de Lima Dias (XXX.189.797-XX); Francisco Nilson de Brito (XXX.165.794-XX); Gilberto Silva dos Santos (XXX.073.837-XX); Jose Lucas da Silva Neto (XXX.760.308-XX); Maria das Dores Marcal (XXX.921.641-XX); Maria de Fatima Bavier (XXX.313.617-XX); Marilena Oliveira de Magalhaes (XXX.465.497-XX); Sandra Helena Mourao Delorenzi dos Santos (XXX.891.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.